Tribunal: TJMT
Processo: 1002756-67.2023.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002756-67.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UBIRATA TSEREDANE EWARI TSERENHIBU - CPF: 697.580.001-44 (APELANTE), EDUARDO SERVIUC DE SOUZA - CPF: 036.932.731-46 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

UBIRATA TSEREDANE EWARI TSERENHIBU

APELANTE(S):

BOA VISTA SERVICOS S.A.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS BANCOS DE DADOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO -
SENTENÇA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS COM FULCRO NA SÚMULA N.º 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO PR
E
EXISTENTE
-

IRREGULAR POR TER SIDO NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL -
POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA
- RECURSO DESPROVIDO

Uma vez que é válida a realização de atos processuais, tais como citação e intimação, por meio eletrônico, é razoável, em plena revolução digital do século XXI, admitir a validade de notificação encaminhada ao e-mail do devedor, para fins da exigência prevista no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente
legítima inscrição. Precedente da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
UBIRATA TSEREDANE EWARI TSERENHIBU
,

tirado contra sentença (ID
209967159
) proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
-MT que, na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Inscrição do Nome em Cadastro de Inadimplentes c/c Indenização por Danos Morais
, movida em desfavor
de
BOA VISTA SERVICOS S.A.
, julgou
parcialmente procedente
o pedido da inicial, nestes termos
:

[...]

15.
Sobre a indenização por danos morais decorrente da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, sabe-se que não tem cabimento se o demandante já possui negativação legítima preexistente. Nesse sentido, a Súmula n. 385, do STJ, que assim disciplina:

Súmula n. 385/STJ – “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

16.
É certo, ainda, que eventual flexibilização da aludida Súmula foi aventada pela 3ª Turma do STJ, por ocasião do REsp n. 1.704.002, todavia, só seria possível nos casos em que haja demonstração de discussão acerca da legalidade/legitimidade das inscrições anteriores e desde que existam elementos suficientes para a demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor.

17. Fatos que não se demonstram nos autos em apreço
. Conforme extrato acostado no processo, existem outras anotações preexistentes nos cadastros de proteção ao crédito em desfavor do autor, como por exemplo, o documento 0002537905, do credor CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, no valor de R$193,38 (id. 113028956, pág. 03). Se presume a legitimidade das anotações preexistentes absoluta falta de impugnação ou discussão a esse respeito.

18.
Logo, inexistindo qualquer elemento de prova acerca da irregularidade das demais negativações, nos termos da Súmula n. 385, do STJ, não cabe indenização por dano moral.

DISPOSITIVO:

19. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito
na forma do art. 487, I, CPC.

20. Por conseguinte,
DETERMINO à requerida que promova a retirada do nome do autor de seu banco de dados referente aos seguintes débitos, todos possuindo como credor a Energisa Mato Grosso
:

[...]

21.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação.

22.
Considerando a sucumbência recíproca, CONDENO as partes em litígio no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% sobre o valor da causa, devendo ser suportado o importe de 50% pela autora e 50% pela requerida
, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

No que diz respeito à autora, uma vez que beneficiária da assistência judiciária gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

209967160
)

o
apelante

sustenta os
seguintes
argumentos
fático-jurídicos:

Da indenização por danos morais

A apelada, por sua vez, apresenta contrarrazões
(ID 209967163)
nas quais
rebate as alegações do apelante.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 209967161
, e preparo não recolhido, uma vez que
há
justiça gratuita deferida nos autos, nos termos da certidão de ID
210317195
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
UBIRATA TSEREDANE EWARI TSERENHIBU

APELANTE(S):
BOA VISTA SERVICOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT
que, na
Ação Declaratória de Ilegalidade de Inscrição do Nome em Cadastro de Inadimplentes c/c Indenização por Danos Morais
, movida em desfavor da recorrida, julgou parcialmente procedentes
os pedidos do apelante, afastando a condenação em danos morais, com fulcro na Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, mas
com determinação, à apelada, para que promova a retirada do nome da recorrente
de
seu banco de dados, referente a diversos débitos, relacionados na decisão,
dos quais é
credor a Energisa Mato Grosso.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo apelante.

1. Da indenização por danos morais

O apelante sustenta que
, apesar da sentença ponderar que havia
anotação pr
ee
xistente, no cadastro de proteção ao crédito em desfavor do recorrente, de
dívida perante a credora
CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, no valor de R$193,38 (id. 113028956, pág. 03),
houve um equívoco na sentença, pois o autor nunca teve conhecimento de cobrança alguma e,
portanto, a aplicação da Súmula n.º 385, do Superior Tribunal de Justiça, seria indevida.

Isso porque,
a inserção da
referida
anotação
preexistente
também seria inválida, pois foi realizada por e-mail, conforme comprovou a própria apelada ao
anexar o comprovante da notificação, referente ao débito junto à CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, pois também se trata de e-mail e, assim, de notificação inválida.

O apelante assevera que, quanto aos cadastros de
proteção ao crédito
, conforme entendimento jurisprudencial, é vedada a notificação exclusivamente por meio de e-mail.

Assim, pleiteia a reforma parcial da sentença para que a apelada seja condenada a indenizar o recorrente por danos morais.

Pois bem.
Ressai dos autos que
os débitos
preexistente
s foram encaminhados, ao ora apelante, por e-mail.

Porém, é
de se asseverar a validade da prova da notificação
preexistente
por e-mail
, pois, conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, principalmente por estarmos em plena revolução digital do Século XXI,
não é só mediante encaminhamento da notificação, por correspondência impressa, que teria validade.

Portanto, correta a aplicação, pelo Juízo
a quo
, do enunciado da citada Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento
. [Grifo nosso]

E
m que pese a determinação da sentença à ora apelada, para
que promova a retirada do nome da recorrente de seu banco de dados, referente a diversos débitos, relacionados na decisão, dos quais é credor a Energisa Mato
Grosso
, te
nha
premissa equivocada (notificação por
e-mail
), pelo princípio da vedação à
reformatio in pejus
, trata-se de
error
in
judicando
que não se pode
, nesta fase, corrigir.

Porém, no que tange ao pedido recursal de reforma para o acréscimo dos danos morais, corretamente aplicada, pelo Juízo de Primeira Instância,
o enunciado da
citada Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, cito o teor de ementa do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE ENVIO DA COMUNICAÇÃO ESCRITA POR E-MAIL. SUFICIÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO ENVIO E ENTREGA DO E-MAIL NO SERVIDOR DE DESTINO
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia a definir a validade ou não da comunicação remetida por e-mail ao consumidor acerca da inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes para fins de atendimento ao disposto no art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

2. O dispositivo legal determina que a abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

3. Considerando que é admitida até mesmo a realização de atos processuais, como citação e intimação, por meio eletrônico, inclusive no âmbito do processo penal, é razoável admitir a validade da comunicação remetida por e-mail para fins de notificação prevista no art. 43, § 2º, do CDC, desde que comprovado o envio e entrega da comunicação ao servidor de destino.

4. Assim como ocorre nos casos de envio de carta física por correio, em que é dispensada a prova do recebimento da correspondência, não há necessidade de comprovar que o e-mail enviado foi lido pelo destinatário.

5. Comprovado o envio e entrega de notificação remetida ao e-mail do devedor constante da informação enviada ao banco de dados pelo credor, está atendida a obrigação prevista no art. 43, § 2º, do CDC.

6. Na hipótese, o Tribunal local consignou, de forma expressa, que foi comprovado o envio de notificação ao endereço eletrônico
fornecido pelo credor associado cientificando o consumidor e sua efetiva entrega à caixa de e-mail do destinatário.

7. Modificar a premissa fática estabelecida no acórdão recorrido de que houve o envio e entrega da notificação por e-mail demandaria o reexame de fatos e provas dos autos, providência vedada em recurso especial.

8. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.063.145/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2024,
DJe
de 7/5/2024.)
[Grifo nosso]

No mesmo sentido, tem entendido a Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2º, DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O E-MAIL REGISTRADO – VALIDADE – DADOS
INFORMADOS PELO
CREDOR
– AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
SENTENÇA CASSADA
– 1º APELO - NÃO CONHECIDO – 2º APELO RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia
ao consumidor
, a teor do disposto no artigo 43, §2º, do
Código de
Defesa do Consumidor.

A remessa da notificação do apontamento restritivo ao endereço eletrônico fornecido pela
entidade credora
ou apontado pelo próprio consumidor é suficiente para o cumprimento do dever a que alude o art. 43, § 2
º, do
CDC.

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula nº 402 do Superior Tribunal de Justiça, a prova de envio da notificação no endereço fornecido pelo credor sobre a existência de pedido de negativação do nome do consumidor em bancos de dados e cadastros é suficiente para o atendimento da obrigação imposta no artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

(N.U 1014381-76.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 22/04/2024)

[Grifo
nosso]

Diante do exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Por fim,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face do ora apelante, acrescentando-se 1,
5% sobre o valor da causa, uma vez que, na sentença, o Juízo
a quo
condenou as partes em sucumbência recíproca, qual seja, em 15% sobre o valor da causa, com importe de 50% à então autora e 50% a então requer
ida, mantendo-se a suspensão da exigibilidade perante o recorrente, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024